Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-18.2023.8.11.0013
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000423-18.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AMISAEL COELHO RODRIGUES - CPF: 061.585.041-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBISON RAMIRES - CPF: 651.589.031-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ DE ARAUJO SOUZA - CPF: 063.125.571-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVANI DAVI COELHO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS KURTZ FILHO - CPF: 905.930.570-15 (TERCEIRO INTERESSADO), R. S. A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL.
INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS COM BASE EM INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. REJEIÇÃO.
MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PROVAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONFISSÃO INFORMAL. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA REJEITADA.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
. INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO (2/3). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA PARA APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. PENA REDIMENSIONADA.
REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto contra sentença da 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT, que condenou o recorrente por tráfico de drogas (art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006), à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 406 dias-multa. A defesa arguiu nulidade da busca pessoal, postulou absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a readequação da pena com aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 no grau máximo.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão:

I)

saber se houve nulidade da busca pessoal por ausência de fundadas suspeitas;

II)

saber se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas;

III)
saber se é cabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no grau máximo (2/3), diante da ausência de fundamentação específica na sentença.

III. Razões de decidir:

1.

A busca pessoal foi legal, pois baseada em fundadas suspeitas advindas de informes da Agência Regional de Inteligência, configurando flagrante delito, nos termos do art. 244 do CPP.

2.

A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas por laudo pericial, depoimentos de policiais, confissão informal e circunstâncias do flagrante (quantidade, forma de acondicionamento, valor em dinheiro e local da abordagem).

3.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com base na natureza e quantidade da droga, conforme art. 42 da Lei 11.343/2006.

4.

A aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar mínimo (1/6) carece de fundamentação idônea. A redutora deve ser aplicada no grau máximo (2/3), considerando a primariedade do réu, a ausência de antecedentes e o não envolvimento com organização criminosa.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A busca pessoal realizada com base em fundadas suspeitas oriundas de dados de inteligência policial é válida e não enseja nulidade.
2. A existência de prova testemunhal harmônica, aliada à confissão informal e às circunstâncias do flagrante, é suficiente para embasar condenação por tráfico de drogas.

3. A ausência de fundamentação idônea na fixação do percentual da causa de diminuição do tráfico privilegiado impõe sua aplicação no patamar máximo de 2/3, sob pena de bis in idem.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 244, 593, I; CP, arts. 59, 107, 44;
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, 40, VI, 42.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC 791510/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.06.2023; STF, RHC 229514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no HC 708885/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 1648640/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 02.02.2021; JMT, Ap. Crim. nº 1002640-98.2022.8.11.0003, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 03.07.2024;
TJMT, Ap. Crim. nº 1000892-36.2024.8.11.0011, Rel. Des. Marcos Machado, j. 22.04.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto
Amisael Coelho Rodrigues
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006
(tráfico de drogas com envolvimento de adolescente),
à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 406 (quatrocentos e seis) dias-multa.

A defesa, em suas razões recursais, sustenta: (I)
preliminarmente
, a
nulidade da busca pessoal
por ausência de fundadas suspeitas; (II) no
mérito
, a insuficiência probatória para a condenação, pleiteando a
absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
; (III) subsidiariamente, a
readequação da dosimetria da pena
, com redução da pena-base e aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu grau máximo (2/3).

Ao final
presquestiona
a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário (id.
284586388).

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, defendendo a legalidade da abordagem policial, a suficiência probatória para a condenação e a adequação da dosimetria aplicada. (Id. 284586391).

A
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso
, apenas para revisão do percentual de incidência do tráfico privilegiado, por entender que houve deficiência na fundamentação judicial quanto a este ponto específico.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR

Da Nulidade da Busca Pessoal

A defesa alega que a abordagem policial e a subsequente busca pessoal realizada no apelante seriam ilegais por ausência de fundadas suspeitas, o que tornaria ilícitas todas as provas dela derivadas.

A preliminar
não
merece acolhimento.

O art. 244 do Código de Processo Penal estabelece que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
".

No caso em análise, conforme se depreende dos depoimentos dos policiais militares, a abordagem foi realizada após informações recebidas da Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar, que apontavam a necessidade de abordar dois indivíduos em atitude suspeita no final da Avenida Paraná, local conhecido como ponto de venda de entorpecentes.

O policial militar
Robison Ramires
declarou em juízo que o réu estava ao final da Avenida Paraná, próximo à "boca do cheirinho", e que tanto o réu quanto o adolescente já haviam sido abordados anteriormente pela Agência Regional de Inteligência, o que reforça a existência de elementos concretos que justificaram a abordagem.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. OCORRÊNCIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a busca pessoal, conforme o art. 244 do CPP, dispensa mandado quando há prisão ou fundada suspeita de posse de arma proibida, objetos ou papéis delituosos, ou quando determinada no curso de busca domiciliar. [...] 3.
A fundada suspeita é um conceito legal que avalia as circunstâncias específicas para determinar se há motivos razoáveis de envolvimento em atividades criminosas
.
Essa avaliação considera fatores como comportamento suspeito, informações recebidas e características do indivíduo ou veículo
. [...]" (STJ - AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC: 791510 SP 2022/0396747-6, Relator: Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 27/06/2023).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, manifestou-se sobre a legitimidade da abordagem policial baseada em comportamentos suspeitos:

"
Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (STF - RHC: 229514 PE, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 28/08/2023, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-s/n Divulg 30/08/2023 Public 31/08/2023).

Importante ressaltar, ainda, que o tráfico de drogas é crime permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, o que também legitima a busca pessoal independentemente de mandado judicial.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da busca pessoal suscitada pela Defesa
.

MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
Extrai-se dos autos de inquérito policial que, em tempos anteriores e especificamente no dia 20 de dezembro de 2022, em via pública, localizada na Avenida Paraná, Centro, Pontes e Lacerda/MT,
Amisael Coelho Rodrigues, com consciência e vontade, juntamente com o adolescente Rodrigo Soares Araújo, transportavam / traziam consigo / forneciam / vendiam drogas, para fins de traficância, sendo encontrado um total de 19,32 g (dezenove gramas e trinta e dois centigramas) de cocaína
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão, às fls. 18/IP e Laudo Pericial às fls. 121-124/IP).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se dos autos que, no tempo e local indicados,
Amisael Coelho Rodrigues e o adolescente Rodrigo Soares Araújo transportavam e traziam consigo 47 (quarenta e sete) porções de substância análoga à cocaína, destinados ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização
).

Neste diapasão,
no dia 20 de dezembro de 2022, uma equipe da Polícia Militar foi acionada pela Agência Regional de Inteligência para realizar a abordagem de dois indivíduos suspeitos de realizarem o abastecimento de “Bocas de Fumo”, localizadas no final da Avenida Paraná.

Ao chegarem no local informado, os policiais militares realizaram a abordagem do increpado Amisael Coelho Rodrigues e do adolescente Rodrigo Soares Araújo
.
Durante as buscas pessoais, os policiais lograram localizar, sob posse do increpado Amisael, dentro de uma “pochete”, 47 (quarenta e sete) porções de substância análoga à cocaína, embaladas e prontas para o comércio, além de R$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos), dinheiro este relacionado com o tráfico de entorpecentes
.

Ao ser questionado, Amisael Coelho Rodrigues confessou a prática do crime de tráfico de entorpecentes, afirmando ser o proprietário do entorpecente, bem como que faria a venda para pagar algumas contas
.
Mencionou ainda, que no interior de sua residência, dentro de uma caixa de sapato escondida embaixo da cama do increpado, havia mais dinheiro adquirido através do comércio de drogas.

Diante disso, os policiais militares dirigiram-se até a residência do increpado Amisael Coelho Rodrigues e se depararam com a Sra. Divani Davi Coelho Rodrigues, genitora do increpado.

Assim, ante a situação de flagrante delito, e
após ter sido autorizada a entrada na residência, os policiais ingressaram no interior do recinto e localizaram o valor de R$ 100,00 (cem reais), que havia sido citado pelo increpado como sendo oriundo da prática do crime de venda de drogas.

Ao ser questionado sobre o adolescente Rodrigo Soares Araújo, o increpado

Amisael Coelho Rodrigues confessou que há algum tempo saem juntos para comercializarem substância entorpecente
.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão aos suspeitos, sendo encaminhados à delegacia para as providências pertinentes.

Por fim, frisa-se que, ao ser ouvido na delegacia de polícia,
o adolescente Rodrigo Soares Araújo confessou a prática do crime na companhia do increpado Amisael Coelho Rodrigues, afirmando que estava junto com o increpado comercializando drogas, mencionando inclusive, que as porções de entorpecentes eram vendidas pelos valores de R$ 10 e R$ 20
...”. (Denúncia – id. 284586350).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

QUANTO A ALMEJADA ABSOLVIÇÃO

Ressai dos autos, que a
materialidade do delito
está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 284585906), boletim de ocorrência (ID 284585907), termo de exibição e apreensão (ID 284585911), relatório policial (ID 284585946) e laudo pericial, que constatou tratar-se
47 porções de substância análoga à cocaína, pesando 19,32 gramas
(ID 284585938).

Quanto à
autoria,
as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são suficientes para embasar a condenação do apelante.

Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante são coerentes e harmônicos entre si.

Vejamos as declarações prestadas na fase extrajudicial, pelo

policial
João Carlos Kurtz Filho:

“...QUE é policial militar lotado nesta urbe e
que foi acionado pela equipe Regional de Inteligência para abordagem de dois homens que estavam no final da avenida Paraná em atitude suspeita; QUE possivelmente pudessem estar comercializando drogas naquela localidade, visto que nas proximidades existem fumógramos e poderiam estar abastecendo essas bocas de fumo
; QUE deslocamos imediatamente para o local e
quando chegamos a equipe da agência regional de inteligência já estava procedendo a abordagem aos suspeitos que ao serem revistados foi encontrado com AMISAEL COELHO RODRIGUES uma bolchete preta contendo em seu interior uma capa de óculos com 47(quarenta e sete) cabecinhas de substância análoga à pasta base de cocaína, R$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos) em dinheiro trocado em espécie
;
QUE ao ser interrogado AMISAEL confessou ser o dono da droga e faria a venda para pagar umas contas, uma dívida da compra de um aparelho celular e um mascate que teria que pagar até o mês de fevereiro e relatou também que em sua residência tinha uma caixa de sapato escondido debaixo de sua cama com o restante do dinheiro das drogas que já tinha vendido
; QUE deslocou até a residência de AMISAEL e no local
a Senhora DIVANI DAVI COELHO RODRIGUES, genitora de AMISAEL
e por ser evangélica não compactua com as atividades ilícitas do filho e
autorizou a guarnição PM entrar na casa e fazer buscas para encontrar qualquer coisa ilícita
;
QUE foi encontrado debaixo da cama de AMISAEL uma caixa de sapato com R$ 100,00 (cem) reais em espécie em dinheiro trocado; QUE ao ser interrogado sobre o menor RODRIGO, AMISAEL disse que saem juntos à algum tempo para comercializarem entorpecente na cidade
;...”. (Sic - Fase Policial – Testemunha João Carlos Kurtz Filho - id. 284585913).

No mesmo diapasão, foram as declarações extrajudiciais da testemunha
Robison Ramires
:

“...
QUE é policial militar lotado nesta urbe e que foi acionado pela equipe Regional de Inteligência para abordagem de dois homens que estavam no final da avenida Paraná em atitude suspeita; QUE possivelmente pudessem estar comercializando drogas naquela localidade, visto que nas proximidades existem fumógramos e poderiam estar abastecendo essas bocas de fumo
; QUE deslocamos imediatamente para o local e quando chegamos
a equipe da agência regional de inteligência já estava procedendo a abordagem aos suspeitos que ao serem revistados foi encontrado com AMISAEL COELHO RODRIGUES uma bolchete preta contendo em seu interior uma capa de óculos com 47(quarenta e sete) cabecinhas de substância análoga à pasta base de cocaína, R$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos) em dinheiro trocado em espécie;

QUE ao ser interrogado AMISAEL confessou ser o dono da droga e faria a venda para pagar umas contas, uma dívida da compra de um aparelho celular e um mascate que teria que pagar até o mês de fevereiro e relatou também que em sua residência tinha uma caixa de sapato escondido debaixo de sua cama com o restante do dinheiro das drogas que já tinha vendido;
QUE deslocou até a residência de AMISAEL e no local
a Senhora DIVANI DAVI COELHO RODRIGUES, genitora de AMISAEL
e por ser evangélica não compactua com as atividades ilícitas do filho e
autorizou a guarnição PM entrar na casa e fazer buscas para encontrar qualquer coisa ilícita;

QUE foi encontrado debaixo da cama de AMISAEL uma caixa de sapato com R$ 100,00 (cem) reais em espécie em dinheiro trocado; QUE ao ser interrogado sobre o menor RODRIGO, AMISAEL disse que saem juntos à algum tempo para comercializarem entorpecente na cidade
;...”. (Sic - Fase Policial – Testemunha Robison Ramires – id. 284585912).

Em juízo,
Robison Ramires
relatou que o réu foi abordado portando uma pochete contendo 47 porções de drogas, além de dinheiro em espécie, e que estava na companhia de um adolescente realizando o comércio de entorpecentes. Vejamos:

“Doutor,
nós fomos chamados naquele dia pela Agência Regional de Inteligência
. Eu não lembro exatamente o horário, mas acredito que foi na parte da tarde.
E, ele tava ali próximo, me parece, no final da Avenida Paraná, próximo ali à boca do cheirinho por ali
. Aí a quando chegamos lá, o serviço de inteligência já tinha abordado ele, né? E
ele tava com uma bochete, se eu não me engano, tinha porções de drogas nela
.
Tava ele e um adolescente
. Eu lembro mais ou menos isso aí, doutor. (...)
Era para o comércio, doutor. Era bastante, me parece (Pelo que apurou esse entorpecente eles estavam vendendo, não era para o consumo);
(...) foi feita a revista, se eu não me engano, eu não sei se eles já tinham feito a revista ou se foi o policial que tava comigo que revistou
a bolsa, uma bolsinha, tipo uma bolchete, mas tinha bastante entorpecente nela
...” (Fase Judicial – Testemunha Robison Ramires – relatório de mídias).

O adolescente
Rodrigo Sousa Araujo

apreendido, na fase policial, sem se eximir de sua responsabilidade,

na presença de sua genitora, também confirmou, que estava comercializando drogas junto com o apelante. Vejamos:

“
QUE sua genitora LUCIMAR esta presente; QUE estava junto a AMISAEL comercializando drogas
;
QUE as trouxinhas eram de pasta base de cocaína e comercializada nos valores de R$ 10,00 e R$ 20,00; QUE AMISAEL é quem comprou a droga e não sabe informar com quem
; QUE faz uso continuo de maconha...”. (Fase Policial – Adolescente Rodrigo Souza Araujo – id. 284585916).

Assim, embora o apelante tenha permanecido em silêncio, tanto na fase policial, quanto em juízo, exercendo seu direito constitucional, há nos autos elementos suficientes para demonstrar que a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito.

A quantidade de entorpecentes (47 porções), a forma de acondicionamento (em porções individualizadas, prontas para venda), a apreensão de dinheiro em espécie (R$ 30,50 na abordagem e R$ 100,00 em sua residência), o local da abordagem (conhecido ponto de venda de drogas) e a presença de adolescente são circunstâncias que, analisadas em conjunto, evidenciam a prática do crime de tráfico.

Ademais, conforme relatado pelos policiais, o próprio apelante confessou informalmente, no momento da abordagem, que era proprietário da droga e que a venderia para pagar contas, inclusive mencionando que em sua residência havia mais dinheiro proveniente da venda de entorpecentes.

Sobre a validade dos depoimentos policiais como meio de prova, o Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

"2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese." (AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado:

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INVIABILIDADE – PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A TRAFICÂNCIA IMPUTADA AOS APELANTES – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE DEMONSTRADA – VERSÃO DE SEREM APENAS USUÁRIOS INVEROSSÍMIL [...] 1. Os depoimentos firmes e coerentes prestados por policiais que participaram da prisão em flagrante do agente, em harmonia com os demais elementos probatórios contidos nos autos, são aptos a sustentar a condenação dos Apelantes pelo crime de tráfico de drogas, sendo impertinente, portanto, as pretensões absolutória e desclassificatória." (N.U 1002640-98.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024).

Assim diz o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Portanto, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Da Dosimetria da Pena

Da Pena-Base

O apelante questiona a valoração negativa da natureza e quantidade da droga para fins de exasperação da pena-base.

O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".

No caso em análise, o juízo sentenciante considerou a quantidade de entorpecentes apreendida (
47 porções de cocaína, totalizando 19,32g
) e o alto potencial lesivo da substância para fixar a pena-base acima do mínimo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade dessa valoração:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA RAZOÁVEL QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA ESPECIALMENTE DELETÉRIA DAS DROGAS APREENDIDAS. CRITÉRIO IDÔNEO PARA A EXASPERAÇÃO. [...] 2. A natureza e a quantidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes. 3. Hipótese em que o paciente foi apreendido com razoável volume de drogas variadas e de natureza especialmente deletéria - 20,7 g de pasta base de cocaína, 2,8g de pasta base de cocaína, 4g de cocaína e 8,3g de maconha -, revelando-se justificada a exasperação da pena-base. Precedentes." (STJ - AgRg no HC: 708885 MS 2021/0379566-5, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também possui entendimento semelhante:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL ACOLHIMENTO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA IDÔNEA. [...] 6. A exasperação da pena-base em razão da natureza e da quantidade da droga apreendida revela-se idônea, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006." (N.U 1002380-20.2024.8.11.0013, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).

Portanto, a valoração negativa da natureza e quantidade da droga para fins de exasperação da pena-base está em conformidade com a legislação e a jurisprudência, não merecendo reparo neste ponto.

Da Causa de Diminuição do Tráfico Privilegiado

O apelante pleiteia a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado) em seu grau máximo (2/3).

O juízo sentenciante reconheceu a incidência da referida causa de diminuição, aplicando-a no patamar mínimo de 1/6, sem, contudo, apresentar fundamentação específica para a escolha desse percentual.

Nesse ponto,
assiste razão ao apelante
, conforme parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, sob pena de nulidade. No caso da aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, a escolha do percentual de redução (entre 1/6 e 2/3) deve ser devidamente motivada.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou sobre a necessidade de fundamentação específica para a fixação do percentual de redução:

"4. A modulação da fração redutora do tráfico privilegiado com base na mesma circunstância (quantidade e natureza de droga), já valorada na primeira fase da dosimetria, configura bis in idem, sendo vedada pelo STF e STJ. 5. Na ausência de outros fundamentos idôneos, aplica-se a fração máxima de 2/3 (dois terços) pela causa de diminuição do tráfico privilegiado." (N.U 1000892-36.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"3. No caso, as instâncias ordinárias não trouxeram nenhum fundamento para aplicar a fração mínima de 1/6 (um sexto). E, tendo em vista a pequena quantidade de droga apreendida - 25,2 g de crack-, entendo que deve ser aplicada a diminuição no patamar máximo de 2/3 (dois terços), ainda mais quando os Acusados são primários, com a pena-base fixada no mínimo legal." (STJ - AgRg no AREsp: 1648640 PA 2020/0011814-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021).

No caso em análise, o juízo sentenciante não apresentou fundamentação específica para a aplicação da causa de diminuição no patamar mínimo de 1/6. Além disso, a quantidade de droga apreendida já foi valorada na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena-base, não podendo ser novamente considerada para fixar o percentual de redução do tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem.

Portanto, na ausência de fundamentação idônea para a escolha do percentual de redução, e considerando que o apelante é primário, possui bons antecedentes e não há comprovação de sua dedicação a atividades criminosas ou envolvimento em organização criminosa, deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços) pela causa de diminuição do tráfico privilegiado, resultando assim, a pena final, em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Fixo o regime
ABERTO
para início de cumprimento da pena, conforme dispõe a redação conferida pelo artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Preenchidos os requisitos do art. conforme o artigo 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Por fim, quanto ao prequestionamento aventado pela Defesa Público, muito embora seja “
desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJe 05/02/2021), registro que os artigos elencados pelo Defensor Público e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

Diante do exposto, em consonância com o parecer do Procurador de Justiça, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas quanto ao percentual de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado),
aplicando-a no patamar máximo de 2/3 (dois terços
), redimensionando a pena final para
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, cuja pena
privativa de liberdade
foi
substituída por duas penas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025